Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-94.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703652-94.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOSIMAR RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de sucessão processual, em virtude da cessão do crédito noticiada em ID 58536978. Intime-se o cessionário para promover o seu cadastramento no PJe, a fim de viabilizar o recebimento das intimações de forma eletrônica, nos termos da Portaria GPR 239/2019. À Secretaria, para as providências pertinentes. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2024 15:31:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora